Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725271-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria LTDA., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, nos autos da ação n. 0031329-36.2015.8.07.0001. A decisão agravada guarda do seguinte teor (ID 95983323 dos autos de origem): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 95863598. Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, do CPC. Caso não haja manifestação no prazo determinado, intime-se a parte autora pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1o do CPC, para cumprir as ordens precedentes, sob pena de extinção do feito. Publique-se.” Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a parte agravada percebe, em média, rendimento líquido de R$ 7.000,00 (sete mil reais); 2) o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem mitigado a regra de impenhorabilidade de salários para quitação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial ao devedor; 4) a penhora de 10% da remuneração da executada até a quitação do débito preserva a manutenção da parte. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Justifica o pedido em razão das diversas diligências para localização de bens com resultado infrutífero, bem como em face da decisão do juízo que determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, § 4°, do CPC, iniciando-se o prazo para prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para permitir a penhora de 10% da remuneração da executada até a quitação da dívida ou outro percentual que se entender cabível. Preparo recolhido (ID 27918152). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo. Ao contrário do afirmado nas razões recursais, o feito não está suspenso nos termos do artigo 921 do CPC. O juiz de origem indeferiu a penhora sobre a folha de pagamento da devedora e determinou a intimação para indicar bens passíveis de penhora. Em decisão posterior a interposição do recurso, o juízo condicionou a suspensão da execução caso a nova diligência determinada para localização de bens penhoráveis reste infrutífera. Desse modo, não há que se falar em início do prazo prescricional. Inexiste também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante não demonstrou eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo nesse momento processual. Destaque-se a célere tramitação do agravo de instrumento. Por fim, o pedido de penhora, se for o caso, poderá ser deferido na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se o Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator